Tribunal: TJMT
Processo: 1002210-83.2023.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002210-83.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADEMIR SOUSA NASCIMENTO - CPF: 061.414.741-79 (RECORRENTE), EMMANUELE SANTIAGO BALBINO - CPF: 065.405.636-63 (ADVOGADO), FERNANDA MAIZA GARCIA DO CARMO MAIA - CPF: 080.087.616-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (RECORRIDO), PEDRO ALESSANDRO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 917.904.334-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002210-83.2023.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Ademir Sousa Nascimento

Recorrida(s):

Município de Ipiranga do Norte/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO.

DIAGNÓSTICO ERRÔNEO. AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS. RUPTURA DO TENDÃO. AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. O Reclamante, ora recorrente, alega que sofreu acidente de trabalho no dia 15/11/2022, com pequena perfuração em sua mão direita, recebendo atendimento no Pronto Atendimento de Ipiranga do Norte, onde o médico plantonista sequer solicitou exames clínicos, tendo apenas limpado o ferimento e feita sutura na ferida.

3. Contudo, em 23/11/2022, buscou atendimento no Município de Lucas do Rio Verde/MT para a retirada dos pontos, relatando dores no local e a perca do movimento do dedo, sendo, posteriormente, em 28/11/2022 realizado ultrassonografia da mão e constatado a ruptura do tendão em 02/12/2022, sendo atestada a necessidade de intervenção cirúrgica, além de ter sido afastado por 60 (sessenta) dias do seu labor. Nas razões recursais, pugna pela majoração do quantum indenizatório.

4. Em que pese à alegação do Município Recorrido de que houve atendimento médico qualificado, sendo devidamente realizada a avaliação do paciente, com a prescrição médica adequada ao tratamento do paciente, é incontroversa nos autos que houve falha no atendimento prestado por médico na unidade pública de saúde, vez que não houve a solicitação de exames clínicos para se confirmar a ausência de maiores danos ao quadro de saúde do paciente.

5.

Assim, resta comprovado nos autos à falha no atendimento médico emergencial foi negligente e insuficiente, diante da ausência de solicitação de exames mínimos, com a liberação precoce e omissão no diagnóstico de ruptura de tendão, que resultou em agravamento do quadro clínico, necessidade de cirurgia corretiva e afastamento das atividades laborais, cabendo o reconhecimento dos elementos configuradores do dano moral indenizável, tais como o sofrimento psíquico, a angústia pela perda funcional temporária e os transtornos decorrentes da negligência médica.

6. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “
Por isso, é importante que os médicos estejam sempre atentos e realizem exames cuidadosos, considerem todas as informações disponíveis e, se necessário, solicitem uma segunda opinião antes de definir um diagnóstico.
Tem-se que a responsabilidade aqui é objetiva, e, que o erro fora demonstrado com a conduta do médico, e na falta de realizar todo o possível antes de dar um diagnóstico final, que causou ao autor dor e sofrimento prolongados.
(...)
Resta evidente que, se tivessem realizado um exame de ultrassom à época do acidente, os problemas posteriores teriam sido evitados.
Esses fatos forçam reconhecer que a reclamada deve responder pelos danos morais causados à parte reclamante, razão pela qual a procedência dos pedidos é a medida que se impõe.

7. No tocante a indenização por dano moral, entendo que o valor arbitrado se encontra fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual rejeito o pedido de majoração.

8. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, opino pela procedência da pretensão contida no pedido inicial apenas para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais a título de danos morais), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% pela TAXA SELIC ao mês a partir do evento danoso. E o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025